Tribunal: TCU
Processo: 004.461/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5878/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pelo Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, Major-Brigadeiro Intendente Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca (peça 28), por mais 15 (quinze) dias, para atendimento do Ofício 29.869/2025-TCU/Seproc, emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 4380/2025-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 004.461/2025-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Juvêncio Mandryk (XXX.922.989-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.